Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700887-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA RIBEIRO BAPTISTA AGRAVADO: NINA CAMILLA RATIB MEDREI DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Valeria Ribeiro Baptista contra a decisão de deferimento de penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos da devedora proferida no cumprimento de sentença 0713530-11.2021.8.07.0006 (1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Considerando que até o momento todas as diligências empreendidas na busca de bens da parte devedora restaram infrutíferas, no sentido de quitar integralmente a dívida e, considerando que a parte devedora, por sua vez, não demonstra interesse em quitar a dívida e, levando-se em conta o direito da exequente de receber o crédito a que faz jus, DEFIRO, em parte o pedido de ID 152982233 e determino seja oficiado ao setor de pagamento do Órgão empregador da parte devedora, conforme informações contidas na petição mencionada, para que proceda ao desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte executada, limitado, todavia, a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida (R$9.191,39 - ID 155467434), resguardando-se, assim, percentual bastante para suprir suas necessidades de subsistência. Vale ressaltar que a constrição do percentual de 15% (quinze por cento) de tais verbas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento, cuja legalidade hoje se encontra pacificada pela jurisprudência. Expeça-se o ofício como determinando, anotando-se que os valores deverão ser depositados até o dia 30 (trinta) de cada mês, diretamente em conta vinculada à presente demanda junto ao Banco de Brasilia S.A, agência 0155, com guia de depósito judicial emitida no link https://acessoremoto.tjdft.jus.br/https/bankjus.tjdft.jus.br/depositos. Intimem-se as partes para ciência da presente decisão. Registrada eletronicamente. Cumpra-se. A agravante sustenta, em síntese, que: a) não teria sido respeitado o mínimo existencial; b) “a penhora no valor deferido pelo d. Juízo a quo apenas resultara no agravamento da situação financeira da Agravante”; c) “tomando como base o salário de maio de 2022, o desconto de 15% do salário de R$ 2.719,68 equivaleria a R$ 407,96”; d) “a medida extrema de realizar desconto em folha de débito, diretamente no contracheque da Agravante pode tornar a decisão irreversível e causar, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, a impossibilidade de subsistência da Agravante e de sua família”. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela “impenhorabilidade do salário da agravante, posto que a penhora compromete o mínimo existencial da devedora; Caso o pedido não seja acolhido, requer subsidiariamente que a penhora do salário seja fixada até o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do salário líquido da Agravante”. Pugna pela assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais da agravante até a quitação do débito (R$9.191,39). De antemão, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 05.7.2022, sem que a devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de prestação de serviços odontológicos. Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. Não obstante, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição do mínimo existencial capaz de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família, notadamente porque há indícios de que o percentual da constrição, aliado às despesas ordinárias frente ao salário recebido, poderia violar aludida proteção à dignidade da devedora. De outro turno, a própria devedora sinaliza com a possibilidade de arcar com 5% (equivalente a R$ 150,00) de sua fonte de renda, o que, de certo modo demonstra sua boa-fé objetiva e interesse à quitação do débito derivado da prestação de serviços odontológicos, ainda que não na extensão que poderia ser a desejada pela parte credora. Nesse quadro, e a considerar a existência de ordem de penhora e de expedição de ofício ao órgão empregador, atribuo parcial efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que a penhora, no momento, recaia apenas sobre 5% (cinco por cento) do salário líquido da parte devedora (pedido subsidiário), sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito